Tribunal: TJES
Processo: 5010348-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010348-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FERNANDO AMORIM LOPES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010348-43.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIVROS EIRELI

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente à multa contratual por rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de internet, tendo em vista que o prazo de fidelidade inicial (24 meses) não poderia ser exigido, novamente, na renovação do contrato.

A controvérsia envolve a renovação do prazo de fidelidade contratual em razão da renovação automática do contrato.

A recorrente alega que a renovação automática do plano implicou renovação da fidelidade, de modo que, tendo o recorrido cancelado o plano antes do término da fidelidade, é devida a multa.

Pois bem.

Embora a Resolução nº 632/2014 da ANATEL, em seu art. 59, permita a livre negociação do prazo de fidelização em contratos de telecomunicações firmados com pessoas jurídicas, entendo que essa fidelização deve ocorrer apenas no início da relação contratual e não nas renovações. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA
. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS DE ADESÃO. FIDELIDADE DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada no direito brasileiro, a aquisição de bens ou utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de incrementar a atividade negocial, não se caracteriza como relação de consumo, mas como uma atividade de consumo intermediária, que não atrai a aplicação das normas de proteção do consumidor. 2. No caso, não tem aplicabilidade o CDC, considerando-se que a utilização das linhas telefônicas contratadas constitui insumo para a exploração do ramo da apelada, na medida em que beneficia a cadeia produtiva.
3. A cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de permanência, mediante sucessivas renovações, em violação da boa-fé contratual
(art. 421 e 422 do CC). 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07106663420208070006 1426439, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022).

A exceção seria em casos em que foram oferecidas, no momento da renovação,
uma vantagem objetiva e concreta ao contratante,
como redução de tarifas, aumento de benefícios, ou substituição de equipamentos sem custo. Contudo, a recorrente não demonstrou quais foram os benefícios específicos oferecidos na renovação automática do plano que possa justificar a nova fidelização.

Correta, portanto, a conclusão da sentença, pois não há como considerar válida a renovação do prazo de fidelidade a partir da simples renovação automática do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o(a) recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)